Tribunal: STF
Processo: HC 200290
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Carlos da Silva Costa, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial no HC nº 656670/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4º, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de estelionato contra idoso). 
    Aponta que a prisão preventiva encontra-se deficientemente fundamentada, estando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
    Afirma que “o crime em tela não foi cometido com grave ameaça a pessoa. De igual forma, sem emprego de arma de fogo”. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a preventiva.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº HC nº 656670/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    No caso, conforme consignado pelo magistrado de primeira instância, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, que apresenta registros policiais de práticas envolvendo delitos da mesma natureza, além de ser reincidente (doc. 2).
    Assim, o decreto prisional está lastreado em elementos concretos que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.
    Perfilha esse entendimento:
    “(…)
    Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 140.215/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente